Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de ação sem proveito econômico próprio, a fixação dos honorários por equidade deve ser feita de maneira excepcional, consoante os termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e não provido.